Tribunal: TJBA
Processo: 8056496-92.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056496-92.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA

AGRAVADO: SIMONE PEREIRA LIMA

Advogado(s)
:
ELIAS FREITAS DOS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO. PARCELAMENTO.

1.
A atualização do valor do imóvel, para fins de cálculo da condenação em lucros cessantes imposta ao incorporador, deve ser feita segundo os mesmos índices previstos no contrato para atualização do valor das parcelas do imóvel devidas pelo adquirente.

2
. O parcelamento compulsório da dívida executada é instituto privativo da execução de título extrajudicial. Eventual aplicação, por analogia, ao cumprimento de sentença exigiria a renúncia ao direito de impugnar o cumprimento, assim como na execução de título extrajudicial se exige a renúncia ao direito de embargar.

Agravo de instrumento a que se
nega
provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento 8056496-92.2023.8.05.0000, em que é agravante JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA. e em que é agravada SIMONE PEREIRA LIMA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça